Tribunal: STF
Processo: RE 115847
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-01
Data de publicação: 1996-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA RI/STF, arts. 330 e 331.
          I. - Nos embargos de divergência parte-se da tese jurídica
adotada no acórdão embargado, demonstrando-se, em seguida, que
referida tese foi decidida de modo contrário por outra Turma ou pelo
Plenário, comprovando-se a divergência pela forma indicada no art.
322 do RI/STF (RI/STF, arts. 330 e 331).
          II. - Embargos de divergência inadmitidos. Agravo não
provido.